Tribunal: TJBA
Processo: 8015320-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015320-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA ("CESTA B EXPRESSO") EM CONTA-SALÁRIO DE APOSENTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa, aposentada, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais a título de TARIFA BANCARIA CESTA B EXPRESSO de sua conta, utilizada para recebimento de benefício previdenciário. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito e na existência de perigo de dano inverso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da consumidora de não sofrer descontos de tarifas em conta-salário e o perigo de dano decorrente da redução de sua verba alimentar. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada sua hipossuficiência técnica e informacional, agravada pela idade. 4. A probabilidade do direito está configurada pela alegação de não contratação do serviço e pela vedação de cobranças em contas destinadas ao recebimento de salários e benefícios, conforme a Resolução CMN nº 5.058/2022 do Banco Central do Brasil. A instituição financeira, em sua defesa, apresentou documentos genéricos de adesão que não comprovam o consentimento informado da consumidora para a contratação específica do pacote de serviços. 5. O perigo de dano é evidente, pois os descontos, ainda que de valor moderado, incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa que subsiste com um salário-mínimo, comprometendo seu sustento e dignidade. 6. O argumento do perigo de dano inverso, acolhido na decisão de primeiro grau, não se sustenta, pois a suspensão dos descontos não impede a cobrança por serviços essenciais excedentes, caso efetivamente utilizados, e a instituição financeira dispõe de meios para reaver eventuais créditos, caso a demanda seja julgada improcedente. A proteção à verba alimentar e à dignidade da consumidora hipervulnerável prevalece sobre o interesse patrimonial da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a legalidade de descontos de tarifas bancárias em conta-salário de consumidor hipervulnerável (idoso), a negativa de contratação, aliada à natureza alimentar da verba e à vedação normativa de cobranças, configura a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência. 2. O perigo de dano é presumido quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor, prevalecendo a proteção ao mínimo existencial sobre o risco de dano inverso alegado pela instituição financeira." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 39, III e IV. Resolução CMN n° 5.058 de 15/12/2022. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015320-31.2026.8.05.0000, sendo Agravante Bernadete Barbosa de Oliviera e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator